Tribunal: TJES
Processo: 5000224-83.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-83.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000224-83.2022.8.08.0032

RECORRENTE: ELIZABETH DOS SANTOS

RECORRIDA: BANCO PAN S.A

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELIZABETH DOS SANTOS
em face de
BANCO
PAN S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, não ter contratado empréstimo ou cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para manutenção das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário. Aduz que jamais requereu o cartão de crédito, assim como nunca recebeu o mesmo em sua residência, e obviamente jamais utilizou o seu limite. Pugna, em consequência, pela restituição dos descontos efetivados, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Em contestação (ID. 6584296), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado em razão da complexidade da demanda; falta de interesse de agir e prescrição. E, no mérito, aduz inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado efetivamente celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado. No mais, aduz a desnecessidade de ajuizamento de ação judicial para o cancelamento do cartão; ausência de violação ao dever de informação, em razão da inexistência de abusividade contratual; e ausência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 6584316) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 6584319).
Em suas razões, sustenta que não contratou os serviços de cartão de crédito consignado, não tendo nem mesmo recebido o referido cartão, a inexistência de movimentação de compras com o cartão. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 6584322) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado (ID. 3584298), este encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA DO CONTRATO (ID. 6584298)

ASSINATURA DA PROCURAÇÃO (ID. 6584295)

ASSINATURA DO RG (ID. 6584133)

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Ademais,
é imperioso destacar que, das faturas acostadas nos autos pelo banco recorrido, é possível verificar que o autor sequer utilizou o cartão.
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente.

Quanto ao referido contratos, em se tratando de fraude, entendo que o banco também é vítima da atuação dos fraudadores, motivo pelo qual a devolução dos valores descontados em relação aos referidos contratos deve ocorrer de forma simples.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de nº 899207,
CONDENANDO
o banco requerido a restituir de forma simples os valores descontados a título do referido contrato; bem como
CONDENANDO
o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)